Tribunal: STF
Processo: ADI 1034
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-24
Data de publicação: 1997-03-24

Ementa:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE -
MUNICÍPIOS - LIMITES - ALTERAÇÃO - NATUREZA DO ATO. Na dicção da
ilustrada maioria, o ato mediante o qual são modificados limites
geográficos de municípios é de natureza normativa e abstrata,
desafiando o controle concentrado.
        MUNICÍPIOS - LIMITES - ALTERAÇÃO - FORMALIDADE. A
alteração dos limites territoriais de municípios não prescinde da
consulta plebiscitária prevista no artigo 18 da Constituição
Federal, pouco importando a extensão observada.